Tribunal: TJMT
Processo: 0022501-27.2009.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022501-27.2009.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0065-45 (AGRAVANTE), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), MASSIMO TACCHELLA - CPF: 794.727.455-04 (AGRAVANTE), LARA CRISTINA RIBEIRO PIAU MARQUES (AGRAVANTE), MARIO CESAR PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 235.485.337-87 (AGRAVANTE), FABRIZIO RUTSCHMANN - CPF: 058.734.667-18 (AGRAVANTE), MARCO PATUANO - CPF: 058.876.927-40 (AGRAVANTE), BERTRAND YVES DOUET - CPF: 057.733.207-46 (AGRAVANTE), JORGE ALBERTO FIRPO - CPF: 217.315.718-36 (AGRAVANTE), FRUCTUOSO FERNANDO RIVERA FORETS - CPF: 730.480.891-87 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO MONTE ALEGRE TORO - CPF: 276.399.758-91 (AGRAVANTE), MICHEL JACQUES LEVY - CPF: 940.566.848-04 (AGRAVANTE), ORLANDO LOPES JUNIOR - CPF: 858.808.338-87 (AGRAVANTE), ALVARO PEREIRA DE MORAES FILHO - CPF: 463.020.008-82 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO DE OLIVEIRA DINIZ - CPF: 022.965.258-14 (AGRAVANTE), SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS - CNPJ: 00.140.626/0001-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0065-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSIMO TACCHELLA - CPF: 794.727.455-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO CESAR PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 235.485.337-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRIZIO RUTSCHMANN - CPF: 058.734.667-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO PATUANO - CPF: 058.876.927-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BERTRAND YVES DOUET - CPF: 057.733.207-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ALBERTO FIRPO - CPF: 217.315.718-36 (TERCEIRO INTERESSADO), FRUCTUOSO FERNANDO RIVERA FORETS - CPF: 730.480.891-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MONTE ALEGRE TORO - CPF: 276.399.758-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL JACQUES LEVY - CPF: 940.566.848-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO LOPES JUNIOR - CPF: 858.808.338-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO PEREIRA DE MORAES FILHO - CPF: 463.020.008-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DE OLIVEIRA DINIZ - CPF: 022.965.258-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LARA CRISTINA RIBEIRO PIAU MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA DANTAS GAIA - CPF: 051.339.446-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. CDA CANCELADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC. PEDIDO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE REJEITADO. AGRAVO DO ESTADO NÃO PROVIDO. AGRAVO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravos internos interpostos, de forma autônoma, contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da sociedade de advogados. A decisão agravada fixou honorários sucumbenciais com base no valor do proveito econômico (art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC), mas determinou sua redução pela metade com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC. O Estado sustenta a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.255/STF e requer arbitramento dos honorários por equidade. A sociedade de advogados, por sua vez, insurge-se contra a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, alegando ausência de reconhecimento espontâneo da procedência do pedido pela Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1.255 pelo STF; (ii) determinar se os honorários advocatícios devem ser reduzidos com base no art. 90, § 4o, do CPC ou mantidos integralmente com base no art. 85, § 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A afetação de tema ao regime da repercussão geral pelo STF não implica, por si só, a suspensão automática dos processos pendentes, salvo determinação expressa, inexistente no caso. Prevalece, portanto, a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.076.

4.
O arbitramento por equidade, previsto no art. 85, § 8o, do CPC, constitui exceção e só se aplica quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso, dada a existência de valor líquido e certo da causa.

5. A redução dos honorários prevista no art. 90, § 4o, do CPC exige reconhecimento espontâneo da procedência do pedido, antes do trânsito em julgado e sem resistência processual significativa. No caso, o cancelamento da CDA pela Fazenda Pública ocorreu somente após o trânsito em julgado de acórdão que reconheceu a inexistência do crédito tributário, caracterizando reconhecimento forçado e não espontâneo.

6.
O cancelamento posterior ao trânsito em julgado não atrai a aplicação da norma de redução de honorários, devendo ser mantida a condenação com base integral nos percentuais do art. 85, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno do Estado de Mato Grosso não provido. Agravo interno da sociedade de advogados provido.

TESE DE JULGAMENTO:

1.

A afetação de tema ao regime da repercussão geral pelo STF não implica suspensão automática dos processos pendentes, salvo determinação expressa.

2. A fixação de honorários advocatícios com base nos percentuais do art. 85, § 3o, do CPC prevalece quando o valor da causa é certo e líquido, sendo incabível o arbitramento por equidade.

3. A redução dos honorários prevista no art. 90, § 4o, do CPC exige reconhecimento espontâneo e tempestivo da procedência do pedido, não se aplicando quando a extinção do crédito decorre de decisão judicial transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, §§ 3o, 5o e 8o; art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1.255; STJ, Tema Repetitivo no 1.076.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravos internos interpostos, de forma autônoma, pelo
Estado de Mato Grosso
e pela sociedade de advogados
Sacha Calmon – Misabel Derzi, Consultores e Advogados
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que deu parcial provimento à apelação da referida sociedade de advogados, fixando honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor do proveito econômico obtido pela parte executada, nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, mas determinando a sua redução pela metade, com fundamento no art. 90, § 4o do mesmo diploma legal. (id. 240757661)

O Estado de Mato Grosso, em seu agravo interno, alega, preliminarmente, que o feito deve ser sobrestado até o julgamento final do Tema 1.255 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que trata da possibilidade de fixação de honorários por equidade em demandas de alto valor econômico. No mérito, pugna pela aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, requerendo que os honorários sejam arbitrados por equidade, dada a elevada cifra envolvida (R$ 3.628.467,64), bem como a suposta desproporcionalidade entre o labor advocatício empreendido e os valores resultantes da aplicação das faixas do art. 85, § 3o, do CPC. (id. 244815153)

A sociedade de advogados, por sua vez, também interpôs agravo interno, insurgindo-se contra a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, sustentando que não se trata de hipótese de reconhecimento espontâneo da procedência do pedido por parte da Fazenda Pública, pois o cancelamento da CDA no 20091959 apenas foi formalizado em 14/11/2023, após o trânsito em julgado do acórdão que, nos autos dos Embargos à Execução no 0033407-76.2009.8.11.0041, declarou a inexistência do crédito tributário exequendo (transitado em julgado em 13/11/2023 – id. 134397873).

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, reiterando os argumentos anteriormente expendidos, conforme documentos de ids. 265393790 e 285163377.

É dispensável a manifestação da Procuradoria de Justiça nos autos de execução fiscal (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Rejeito, desde logo, a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso, no sentido de que o feito deva ser sobrestado em razão da afetação do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal. A afetação para julgamento sob o rito da repercussão geral não implica, por si só, a suspensão nacional dos feitos correlatos. Enquanto inexistente comando expresso de suspensão prevalece a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.076, que vincula as instâncias ordinárias.

No mérito, observo que assiste razão à sociedade de advogados agravante, especificamente quanto à inaplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC.

O dispositivo legal em questão prescreve que, se o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a prestação, os honorários serão reduzidos pela metade. Trata-se de norma que busca incentivar à solução consensual e precoce dos litígios, premiando a parte que reconhece de forma espontânea e tempestiva, o direito postulado pela parte adversa. Não se aplica a hipóteses em que o reconhecimento decorre de decisão judicial transitada em julgado, ou é realizado após intensa resistência processual.

No caso em apreço, é inequívoco que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa no 20091959 somente foi formalizado em 14/11/2023 (id. 215518834), um dia após o trânsito em julgado do acórdão que julgou extintos os créditos tributários exequendos, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0033407-76.2009.8.11.0041 (trânsito em julgado certificado em 13/11/2023 – id. 134397873). Tal conduta não configura reconhecimento espontâneo, mas sim consequência jurídica forçada da coisa julgada material.

Dessa forma, deve ser acolhido o agravo interno interposto por Sacha Calmon – Misabel Derzi, Consultores e Advogados, para afastar a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, mantendo-se a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios com base integral nos percentuais do art. 85, § 3o, do CPC, sem redução.

Por sua vez, o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso não merece prosperar, pois pretende a aplicação de regra excepcional (art. 85, § 8o) para hipótese em que os critérios objetivos dos §§ 3o e 5o do art. 85 são plenamente compatíveis. O valor da causa é certo e líquido (R$ 3.628.467,64), inexistindo qualquer das hipóteses legais de arbitramento por equidade previstas no Tema 1076/STJ.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno do Estado de Mato Grosso e, por outro lado, DOU PROVIMENTO ao agravo interno interposto por Sacha Calmon – Misabel Derzi, Consultores e Advogados, para excluir da condenação do Estado de Mato Grosso a redução pela metade dos honorários sucumbenciais prevista no art. 90, § 4o do CPC, mantendo a condenação conforme os percentuais do art. 85, § 3o do CPC, conforme fixado na decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025